Tribunal: STF
Processo: Rcl 1726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-08
Data de publicação: 2001-03-08

Ementa:
EMENTA: CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE DESACATO AO
JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA LEI QUE TEVE A EFICÁCIA
SUSPENSA.
Fato que tem por conseqüência a perda de objeto não apenas
da ação, mas também da reclamação.
Agravo e reclamação julgados prejudicados e extinta a
cautelar deferida na ADI 2.153.